Tribunal: STM
Processo: 7000039-77.2023.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO. PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DANO SIMPLES. PRELIMINARES DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DESPROVIMENTO. I. Condenação pelo crime de danos simples (art. 259 CPM), consistente na subtração de cano de tubulação do Colégio Militar. II. Preliminar de nulidade por citação editalícia automática. Pessoa em situação de rua que não forneceu endereço válido para citação pessoal. Declaração imprecisa e genérica não constitui endereço para fins de citação. Acerto da decisão judicial. Preliminar rejeitada. III. Preliminar de nulidade por inobservância do art. 366 do CPP. Inaplicabilidade na Justiça Militar da União em razão do princípio da especialidade. O Código de Processo Penal Militar regulamenta integralmente a matéria nos arts. 292 e 412. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada. IV. Princípio da insignificância. Dano material comprovado valor superior a um décimo do salário-mínimo. Inaplicabilidade da atenuante prevista no art. 260 do CPM. Conduta que extrapolou o aspecto meramente econômico, causando interrupção das atividades do estabelecimento de ensino e impactando negativamente alunos e militares. V. Autoria e materialidade delitivas comprovadas por meio de prova testemunhal robusta e imagens de câmeras de segurança. Dolo evidenciado pela conduta consciente e voluntária do acusado ao subtrair o cano da tubulação. VI. Dosimetria da pena. Maus antecedentes configurados por condenação anterior transitada em julgado. Aplicabilidade do entendimento do STF (RE 593818) no sentido de que não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência. Pena-base adequadamente fixada. VII. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000039-77.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FLAVIO LUIS SILVA PRESTES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA POR NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE CITAÇÃO, CONTRA O
VOTO DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE A ACOLHIA E
DECLARAVA A NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA CITAÇÃO POR
EDITAL; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA À GARANTIA DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA, POR NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 366 DO
CPP, CONTRA O VOTO DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE A
ACOLHIA E UTILIZAVA A TÉCNICA DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 292 DO
CPPM CONFORME A CONSTITUIÇÃO, APLICAVA O ART. 366 DO CPP, E
DETERMINAVA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL ATÉ QUE O ACUSADO FOSSE ENCONTRADO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR-LHE PROVIMENTO, A FIM DE MANTER INCÓLUME A SENTENÇA
PROLATADA PELO JUIZ MONOCRÁTICO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO ÀS PRELIMINARES.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000039-77.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: FLAVIO LUIS SILVA PRESTES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO.
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
DANO
SIMPLES.
PRELIMINARES
DE
NULIDADE.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. PESSOA EM SITUAÇÃO DE
RUA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAUS
ANTECEDENTES. DESPROVIMENTO.
I. Condenação pelo crime de danos simples (art. 259 CPM), consistente na
subtração de cano de tubulação do Colégio Militar.
II. Preliminar de nulidade por citação editalícia automática. Pessoa em situação
de rua que não forneceu endereço válido para citação pessoal. Declaração
imprecisa e genérica não constitui endereço para fins de citação. Acerto da
decisão judicial. Preliminar rejeitada.
III. Preliminar de nulidade por inobservância do art. 366 do CPP.
Inaplicabilidade na Justiça Militar da União em razão do princípio da
especialidade. O Código de Processo Penal Militar regulamenta integralmente a
matéria nos arts. 292 e 412. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada.
IV. Princípio da insignificância. Dano material comprovado valor superior a um
décimo do salário-mínimo. Inaplicabilidade da atenuante prevista no art. 260 do
CPM. Conduta que extrapolou o aspecto meramente econômico, causando
interrupção das atividades do estabelecimento de ensino e impactando
negativamente alunos e militares.
V. Autoria e materialidade delitivas comprovadas por meio de prova
testemunhal robusta e imagens de câmeras de segurança. Dolo evidenciado pela
conduta consciente e voluntária do acusado ao subtrair o cano da tubulação.
VI. Dosimetria da pena. Maus antecedentes configurados por condenação
anterior transitada em julgado. Aplicabilidade do entendimento do STF (RE
593818) no sentido de que não se aplica aos maus antecedentes o prazo
quinquenal de prescrição da reincidência. Pena-base adequadamente fixada.
VII. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos.
ACÓRDÃO
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372503 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso, em rejeitar a preliminar de nulidade
do processo por ofensa à garantia do devido processo legal e aos princípios do contraditório e
da ampla defesa por não observância das regras de citação e em rejeitar a preliminar de
nulidade do processo por ofensa à garantia do devido processo legal e aos princípios do
contraditório e da ampla defesa por não observância do disposto no art. 366 do CPP. No
mérito, em negar-lhe provimento, a fim de manter incólume a Sentença prolatada pelo Juiz
monocrático.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de Flávio Luís Silva
Prestes, com vistas a reformar a Sentença proferida pela MM. Juíza Federal da Justiça Militar
da União da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que,
monocraticamente, condenou o Apelante à pena de 7 meses de detenção em regime inicial
aberto, sem direito ao benefício do sursis, pela prática do crime previsto no art. 259 do
Código Penal Militar (CPM) - dano, com a possibilidade de recorrer em liberdade.
Em 16.1.2023 o Ministério Público Militar (MPM) ofertou Denúncia contra
Flávio Luís Silva Prestes, a qual foi recebida em 14.2.2023. Narra a Inicial Acusatória que,
em 10.6.2022, por volta de meia-noite, o Apelante foi surpreendido nas proximidades do
Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA), portando um saco branco que continha um pedaço
de cano subtraído das instalações daquele estabelecimento de ensino. Após, foi verificado que
a conduta descrita danificou seriamente a tubulação hidráulica do CMPA e acarretou um
grande vazamento de água no local.
Ao confessar a autoria da prática delitiva supracitada, o Acusado foi preso em
flagrante. Na audiência de custódia, foi homologada a prisão e concedida a liberdade
provisória.
Em razão do fato narrado, a autoridade militar quantificou um prejuízo de R$
981,29, composto pelo valor do registro, da substituição da tubulação e do consumo de água
referente ao período do vazamento, além de danos de ordem imaterial, haja vista que o ato
delituoso impactou as atividades diárias de 120 alunos e 58 militares.
Devido ao fato do Acusado ter declarado, quando da sua soltura, ser pessoa em
situação de rua, a Magistrada do feito, atendendo ao pedido do Parquet castrense, determinou
que sua citação fosse feita por edital.
Durante a instrução processual, foram ouvidas as seguintes testemunhas de
Acusação: Tenente Michele Oliveira dos Santos, Sargento Renato Vianinni, Soldado
Henrique D ́Ávila dos Reis e civil Rafael Matzembacher Duarte.
Não foram arroladas testemunhas de defesa.
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372503 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o MPM
solicitou a juntada da ficha de antecedentes criminais do Réu. A defesa nada requereu.
Aberta vista sucessiva às partes para os fins do art. 428 do CPPM, o MPM
pugnou pela condenação do Acusado nos termos da Denúncia. Por seu turno, a defesa
postulou a absolvição, mediante a aplicação do princípio da insignificância ao caso.
Em 31.7.2024, a MM. Juíza Federal da Justiça Militar da União proferiu
Sentença e condenou o Apelante à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto e
sem direito ao benefício do sursis, pela prática do crime previsto no art. 259 do CPM, sem a
possibilidade de recorrer em liberdade.
Irresignada com a Decisão, a defesa interpôs Recurso de Apelação.
Em suas Razões Recursais, foram arguidas: i. nulidade do processo por ofensa à
garantia do devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em
razão de a citação ter ocorrido apenas por edital, o que impediu o exercício do direito de
defesa; ii. nulidade do processo por não observância do disposto no art. 366 do Código de
Processo Penal (CPP); iii. aticipidade da conduta, diante da insignificância do valor do dano
efetivo, bem como da ausência de dolo; iv. subsidiariamente, revisão da dosimetria de pena e
da não concessão do sursis, por entender que a Magistrada considerou erroneamente, para
fins de maus antecedentes, condenação definitivamente cumprida em 2016.
Em sede de Contrarrazões, o MPM refuta integralmente as teses apresentadas
pela defesa. Por fim, pugna pela manutenção, na íntegra, da Sentença condenatória.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso de Apelação, opinando pela manutenção da Sentença hostilizada.
O insigne Ministro-Revisor recebeu vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo em comento cumpre os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Inicialmente, cabe analisar detidamente as preliminares suscitadas pela defesa
em suas Razões Recursais.
I - NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA À GARANTIA DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA POR NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE CITAÇÃO
Argumenta a defesa que houve nos autos grave violação à garantia do processo
legal, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da automática
citação por edital, sob a justificativa de o Réu ser pessoa em situação de rua.
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372503 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extrai-se dos autos que o recorrente é em situação de rua (Evento 1 do APF)
que, ao ser colocada em liberdade, não informou qualquer endereço, apenas relatou viver nas
imediações da rua do Gasômetro, na cidade de Porto Alegre-RS (Evento 19 do APF). Por
isso, o MPM requereu a citação por edital, o que foi deferido pela Magistrada (Evento 1 da
APM).
A defesa considera equivocada a decisão manifestação judicial, visto que o
Parquet deveria ter promovido o prévio esgotamento das diligências necessárias e
recomendáveis para obtenção do atual endereço do Acusado. Somente após infrutíferas
tentativas de convocação do Réu, seria possível valer-se da citação editalícia.
Razão não assiste à defesa.
Quando da expedição do alvará de soltura, o Apelante informou ser morador de
rua, residindo nas “imediações da rua do gasômetro”. Tal declaração, imprecisa e genérica,
não deve ser considerada endereço para fins de citação. Assim, agiu acertadamente o juízo de
origem ao determinar, de início, a citação por edital.
Em sentido análogo ao apresentado no Apelo, o douto PGJM, em seu parecer,
assim se pronunciou:
“A propósito do tema, nulidade por automática citação editalícia, durante a audiência de
custódia, o apelante informou ser “morador de rua”, razão pela qual não indicou endereço
para sua localização ou notificação de atos processuais, o que, de antemão, impôs embaraços
ao aperfeiçoamento da citação ou eventuais intimações. Logo, tem-se que a imediata decisão
de citar o apelante via edital é correta, visto que estava em lugar incerto e não sabido.”
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo por ofensa à
garantia do devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa por não
observância das regras de citação.
II - NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA À GARANTIA DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA POR NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 366 DO CPP
A defesa aduz como preliminar a tese de nulidade do processo por não
observância do disposto no art. 366 do CPP.
Extrai-se das suas Razões que, diante da ausência do Recorrente, deverá o
processo ser suspenso, à luz do previsto no art. 366 do CPP. Considera que tal regra, a seu
ver, é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), uma imposição decorrente da
garantia do devido processo legal, não sendo possível sonegar o direito do acusado de
comunicar-se com o seu defensor e de expor pessoalmente ao juiz da causa a sua versão
acerca dos fatos.
A tese defendida não deve ser acolhida.
Esta Corte Castrense apresenta posicionamento majoritário pela não aplicação
na JMU da regra prevista no art. 366 do CPP, em razão do princípio da especialidade, visto
que o direito penal castrense regulamenta a matéria. É o que se observa da leitura do art. 292
e do art. 412 do CPPM. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372503 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO
E DE DIREITO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REJEIÇÃO. POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE, ARGUIÇÃO EX OFFICIO POR MINISTRO
DA CORTE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. DEFESA.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA.
ART.
163
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. Em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, o efeito
devolutivo da apelação alcança, tão somente, a matéria impugnada por meio do respectivo
recurso, excetuando-se, por óbvio, as questões de ordem pública, as quais, como se sabe,
podem ser arguidas até de ofício, o que não é a situação dos autos. Preliminar defensiva
rejeitada, por decisão unânime. Inexiste omissão a ser suprida na legislação processual
penal militar, em especial na parte que trata da revelia do acusado, prevista no art. 292 do
Código de Processo Penal Militar, razão pela qual é incabível a aplicação subsidiária do art.
366 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da especialidade. A
alteração do Código de Processo Penal, promovida com o fito de implementar a sistemática
da suspensão do processo e do prazo prescricional, na hipótese de citação editalícia, somente
se consumou, no plano legislativo, com a edição da Lei nº 9.271/1996, a qual não fez qualquer
referência ao Código de Processo Penal Militar. Rejeição da Preliminar de nulidade por
decisão majoritária. O conjunto probatório demonstrou que o apelante, em total descaso à
autoridade do seu superior hierárquico se recusou a cumprir a simples ordem de cortar o
cabelo dentro do padrão exigido pela Aeronáutica, ordem essa emanada, diga-se, de forma
clara e objetiva, em duas ocasiões distintas. No caso, chama a atenção, ainda, a veemência
com que o apelante se recusou a cumprir tal ordem, pois chegou a dizer ao seu superior que
este poderia prendê-lo, mas não cortaria o cabelo. Tal cenário desautoriza falar que a conduta
do apelante melhor se enquadraria como transgressão disciplinar, uma vez que não se trata de
um mero ato de deixar de cumprir determinação verbal, como previsto no Regulamento
Disciplinar da Aeronáutica. O caso diz respeito a um militar que, de forma livre e consciente,
recusou-se a cumprir ordem relacionada a matéria de serviço, reunindo-se todas as
elementares do tipo penal descrito no artigo 163 do Código Penal Militar. Não há como
prosperar, ainda, o pleito de desclassificação da conduta do apelante para o crime de
desobediência, previsto no artigo 301 do Código Penal Militar, uma vez que, ao contrário do
crime de recusa de obediência, não afronta a hierarquia e a disciplina militares, mas, sim, a
administração militar, razão pela qual pode ser inclusive praticado por civil. Desprovimento
do apelo. Decisão por maioria.” (STM. Apelação 7000947-39.2023.7.00.0000. Rel. Min.
Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 22.8.2024. Publicado em 9.9.2024; grifo nosso).
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO DO FEITO E DA CONTAGEM
DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. A citação por edital do réu revel, que deixa de comparecer sem
motivo justificado a ato do processo é válida e não cria óbice à marcha processual, nos termos
dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM, não havendo lacunas no referido Código a autorizar a
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. A suspensão do processo e do curso da prescrição
com base na aplicação suplementar do CPP não é cabível. 2. Jurisprudência Pacífica no
Âmbito da Justiça Castrense. 3. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e
rejeitados. Decisão por maioria.” (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade 7000985-
51.2023.7.00.0000. Rel. Min. Celso Luiz Nazareth. Julgado em 20.6.2024. Publicado em
2.8.2024; grifo nosso).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo por ofensa à
garantia do devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa por não
observância do disposto no art. 366 do CPP.
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372503 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
Efetuadas as necessárias considerações acerca das preliminares suscitadas pelo
Requerente, passo à análise do mérito.
Em suas Razões Recursais, requer a defesa o reconhecimento da atipicidade da
conduta, diante da insignificância do valor do dano efetivo e da ausência de dolo.
Com efeito, tem-se que o argumento apresentado pelo Requerente não deve ser
provido.
Inicialmente, cabe destacar que o dano causado ao patrimônio público, nos
termos do previsto na Sentença condenatória, foi arbitrado em R$ 263,89. Quanto à
composição do valor firmado, cita-se trecho da Sentença que discrimina fundamentadamente:
“[...] De acordo com os documentos juntados aos autos, o prejuízo material totalizou R$
263,89, sendo R$ 53,89 correspondente ao material utilizado para o conserto (areia, cimento,
energia elétrica e água) e R$ 210,10 referente ao serviço de substituição do
hidrômetro pelo DMAE, conforme previsto no item 7 do DECRETO Nº 21.624, DE 29 DE
AGOSTO DE 2022, do prefeito de Porto Alegre (APF - evento 55, doc. 2, fl. 4 do PDF).
Embora o registro arrancado tenha sido avaliado em R$ 165,25 (APF - evento 55, doc. 1, fls.
2 e 6 do PDF), restou dúvida se a OM teve de adquirir um novo registro, ou se este foi
fornecido pelo DMAE, estando incluído no preço do serviço acima referido, pois o Fiscal
Administrativo, ao informar a avaliação dos danos, afirmou que ‘A substituição do hidrômetro
é de responsabilidade da concessionária (DMAE) e o valor do serviço está discriminado no
DECRETO Nº 21.624, DE 29 DE AGOSTO DE 2022, do prefeito de Porto Alegre’ (APF -
evento 55, doc. 2, fl. 4 do PDF).
Nesse contexto, a dúvida milita em favor do acusado, de modo que o dano efetivamente
comprovado, a ser considerado, é de R$ 263,89, valor esse superior a um décimo do salário
mínimo, razão pela qual não é cabível a atenuação prevista no art. 260 do CPM. Pela mesma
razão, não há falar em aplicação do princípio da insignificância.”
Ademais, quanto a valores em crimes de natureza patrimonial, a legislação
correlata estabelece que se o criminoso é primário e a coisa não excede a um décimo do
salário mínimo, o juiz pode atenuar a pena ou considerá-la infração disciplinar.
Quanto ao ponto:
Art. 260. Nos casos do artigo anterior, se o criminoso é primário e a coisa é de valor não
excedente a um décimo do salário mínimo, o juiz pode atenuar a pena, ou considerar a
infração como disciplinar.
Parágrafo único. O benefício previsto no artigo é igualmente aplicável, se, dentro das
condições nele estabelecidas, o criminoso repara o dano causado antes de instaurada a ação
penal.
Assim, ao verificar o valor do dano à luz da atenuante prevista, tem-se que não
é possível a incidência do princípio da insignificância no caso em comento.
A propósito:
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372503 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. ART. 259 DO CPM.
DANO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMOSTRADAS. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. LAUDO DE
INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
DEPENDÊNCIA
DE
SUSBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. SEMIIMPUTABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. Configura o delito tipificado no art. 259 do CPM (dano
simples) a conduta do militar que, inconformado com a sanção imposta, danifica bens
pertencentes à Unidade Militar. A autoria e a materialidade estão demostradas pela prova
oral colhida, Laudos de Exame Pericial e pelos registros fotográficos dos bens destruídos. O
valor do bem danificado é superior a um décimo da quantia mensal do salário mínimo,
impossibilidade de incidência do Princípio da Insignificância, ex vi do art. 240, § 1°, do
CPM. Considerando o resultado do Incidente de Insanidade Mental realizado, que constatou
ser o acusado dependente de drogas desde os 14 anos, é possível que, à época dos fatos, tinha
reduzida sua capacidade de autodeterminar-se diante da possível crise de abstinência pela
qual estaria sofrendo no cárcere, circunstância que lhe enquadraria na condição de semi-
imputabilidade. Recurso não provido. Decisão unânime.” (STM. Apelação 7000899-
56.2018.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em
13.6.2019. Publicado em 7.8.2019; grifo nosso).
Além disso, ainda que o valor do dano fosse inferior ao limite previsto no art.
260 do CPM, esta Corte entende que o princípio da insignificância não é definido somente
pelo aspecto econômico. É preciso observar se a conduta delituosa violou valores caros à vida
castrense. No caso em comento, constata-se que o dano executado impediu o funcionamento
do estabelecimento de ensino, impactando negativamente o dia a dia de diversos alunos e
militares que lá servem. A esse respeito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240, § 5º, DO CPM. FURTO QUALIFICADO.
PRELIMINARES. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E VALORAÇÃO DE PROVAS
ILÍCITAS.
MATÉRIAS
PRECLUSAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
NULIDADE
POR
INCONGRUÊNCIA DA SENTENÇA E VALORAÇÃO DE CONFISSÃO EM SEDE
INQUISITORIAL.
FALTA
DE
RESPALDO
JURÍDICO
E
AMPARO
LEGAL.
INDEFERIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DISCREPÂNCIA DE DEPOIMENTOS. INCERTEZA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE DANO POR RESTITUIÇÃO DO BEM. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
INADMISSIBILIDADE. FURTO ATENUADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 241 DO
CPM. CONVERSÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE
REPARAÇÃO
E
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
NEGADO
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. As preliminares
de inépcia da denúncia e valoração de provas ilícitas não foram conhecidas, dado ao fato de
que se tratam de matérias preclusas, não analisadas em primeira instância, ferindo, assim, o
princípio da segurança jurídica. Em relação às alegações de incongruência da sentença e de
valoração de confissão em sede inquisitorial, falta amparo legal e respaldo jurídico, instando
esclarecer que a Sentença foi perfeita em sua fundamentação, haja vista que este Tribunal tem
firme posicionamento no sentido de que a confissão em fase preliminar, quando se coaduna
com as demais provas dos autos, pode ser admitida para suportar a condenação. Preliminares
rejeitadas por unanimidade. A tese de insuficiência de provas, concomitante com a
discrepância de depoimentos, não merece prosperar. Sabe-se que a confissão extrajudicial,
por si só, não pode ser valorada como prova. Entretanto, essa evidência probatória se juntou
a vários outros elementos produzidos em Juízo, formando o lastro probatório mínimo
suficiente e robusto para confirmar a dinâmica dos fatos e a autoria do crime, além de servir
de base para condenação. A conduta praticada in tela ofendeu bens, valores e princípios
juridicamente protegidos pela norma castrense, que vão além do mero prejuízo econômico.
Inaplicável o princípio da insignificância ou o conceito de ausência de dano por restituição
de bem no caso concreto. Igualmente, não houve desistência voluntária ou furto atenuado, já
que o autor não deixou de prosseguir na execução de seu intento criminoso, tampouco
devolveu o valor recebido pela venda indevida do bem subtraído. Não é possível a
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372503 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desclassificação para o art. 241 do CPM, já que não se verificou o uso momentâneo da res
furtiva ou a restituição desse bem de forma imediata, inviabilizando assim a tese de furto de
uso. Impossível a pretensão defensiva de converter a conduta do acusado para infração
disciplinar por se tratar de ex-militar. Por fim, inaplicáveis as atenuantes de reparação e de
confissão espontânea, tendo em vista que o autor do crime era conhecido. Autoria e
materialidade comprovadas. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.” (STM.
Apelação 7000815-79.2023.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. 19.9.2024.
Publicado em 14.10.2024; grifo nosso).
Não deve igualmente ser provida a tese referente à ausência de dolo do
Recorrente. A Sentença condenatória embasou-se em um extenso lapso probatório, que
demonstrou, indubitavelmente, a autoria delitiva. A propósito, cita-se trecho da Decisão:
“[...] O Sd Henrique Davila dos Reis relatou que estava de serviço, cuidando das câmeras de
segurança, quando viu uma pessoa abaixar e tirar o cano. Que comunicou ao Comandante da
Guarda e à Oficial de Dia. Que fizeram a abordagem do acusado, pediram para ele parar e
largar a sacola no chão. Que o Sargento ficou com ele e o depoente foi revistar a sacola. Que
vazou bastante água.
O Sgt Renato Vianini relatou que estava de serviço de Comandante da Guarda no dia do fato.
Que o Sd Davila plotou nas câmeras que alguém estava mexendo no registro e comunicou ao
depoente. Que avisou a Oficial de Dia e saiu correndo para abordar o acusado. Que estava
jorrando bastante água na rua. Que só tinha uma pessoa na rua, que estava carregando um
saco branco. Que já sabiam que ele era a pessoa que tinham que abordar, porque já tinham
visto pelas câmeras que ele carregava um saco branco. Que o Sd Davila revistou o saco e
achou o pedaço do cano cuja foto está na denúncia. Que prenderam o acusado em flagrante.
A testemunha Michele Oliveira dos Santos, à época do fato, Tenente do Exército, relatou que
estava de serviço de Oficial de Dia. Que o Sgt Vianini e o Sd Davila fizeram a abordagem do
acusado na rua, depois de visualizarem o furto do encanamento de água pelas câmeras de
segurança. Que houve evasão de água com a retirada do cano. Que algumas seções e
alojamentos ficaram sem água. Que o DMAE realizou o conserto do encanamento pela
manhã. Que não sabe informar se a OM precisou adquirir algum material ou bem para o
conserto ou se o próprio DMAE providenciou os materiais para o conserto. Perguntada se
participou da aquisição emergencial de algum material para o conserto, respondeu que não.
A testemunha Rafael Matzembacher Duarte, à época do fato, Soldado do Exército, estava de
serviço, na hora, prestes a trocar de turno com o Sd Davila, quando este último chamou a
atenção do depoente para a movimentação das imagens da câmera de segurança. Que o
depoente chamou a Oficial de Dia e o Sd Davila foi atrás do acusado. Que, logo que ele
arrancou o cano, jorrou água, e alguns alunos não tiveram aula por essa causa.”
Por fim, requer a reforma da Sentença, a fim de excluir o aumento da pena-base
e garantir o direito ao sursis, uma vez que entende que o fundamento apontado foi inidôneo.
Segundo a defesa, a autoridade sentenciante não especificou qual condenação teria sido
considerada para efeito de maus antecedentes. A seu ver:
“[...] A mais próxima é aquela que foi definitivamente cumprida em 2016 (processo 0152312-
26.2005.8.21.0001). No entanto, tal registro se refere a fato de 01/06/2004 e a pena foi
cumprida em 2016, não prevalecendo para efeitos de reincidência, conforme artigo 71, do
Código de Processo Penal Militar.”
De fato, não prospera o argumento defensivo.
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372503 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que condenações criminais extintas
há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da
pena-base em novo processo criminal. De acordo com seu entendimento, o instituto
mencionado não é utilizado para a formação da culpa, mas para subsidiar a discricionariedade
do julgador na fase de dosimetria da pena, quando já houve a condenação. Segue Ementa do
citado julgado:
“EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS
CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que
não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade
diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do
Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto,
informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em
observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por
outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do
Código Penal.” (RE 593818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
18.8.2020, DJe de 23.11.2020; grifo nosso).
Por seu turno, a Terceira Seção do STJ, sob o rito dos recursos
especiais repetitivos, Tema 1077, estabeleceu a tese de que as condenações criminais
transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, só podem ser
valoradas, a título de antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria da pena.
Ao fixar a tese repetitiva, a eminente Ministra-Relatora Dra. Laurita Vaz fez
referência a precedentes do STJ, no sentido de que o conceito de maus antecedentes, por ser
mais amplo do que o de reincidência, abrange as condenações definitivas por fato anterior ao
delito, inclusive transitadas em julgado no curso da ação penal.
Além disso, esta Corte Castrense manifestou-se em sentido análogo ao STF e
STJ:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTIGOS 312, 315, 318 E 251 DO CPM.
CONCURSO DE CRIMES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO
BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA PROFISSIONAL ESCULPIDA
NO ART. 7º, § 6º, DA LEI Nº 8.906/94. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. QUESTÃO
PREJUDICIAL AO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. FALSA
IDENTIDADE. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA SUBSIDIARIEDADE. ABSOLVIÇÃO.
ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. REFORMA DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
CONFIGURADAS. DOLO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA FALSIDADE
IDEOLÓGICA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA IMPOSTA. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. UNANIMIDADE. I - Não é inconstitucional a busca e apreensão,
diante do recebimento de denúncia anônima, quando a autoridade policial militar determinar
a realização de investigações preliminares, considerando que é dever do Estado a averiguação
de eventuais indícios de crime, a fim de que seja deflagrada a devida Ação Penal Militar.
Preliminar rejeitada. Unanimidade. II - A busca e apreensão realizada em endereço
residencial não acarreta ofensa à prerrogativa profissional prevista no art. 7º, § 6º, da Lei nº
8.906/94 (Estatuto da OAB) se o imóvel não é utilizado e/ou registrado como endereço
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372503 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

profissional do advogado, mas tão somente como residencial. Preliminar rejeitada.
Unanimidade. III - Erro meramente material em prova documental não possui o condão de
suspender o processo criminal, mormente quando houver nos autos outro documento capaz de
suprir a informação materialmente incorreta. Questão prejudicial ao mérito não conhecida.
Unanimidade. IV - O crime de uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM absorve o
crime de falsa identidade descrito no art. 318 do CPM, haja vista que este, por ser menos
grave, deve ser absorvido pelo mais grave, ocasião em que o agente responderá por crime
único, em observância aos Princípios da consunção e da subsidiariedade. V - Eventuais
irregularidades existentes no que diz respeito ao nome utilizado no registro de nascimento de
um indivíduo não confere o direito de que seja realizado um novo registro, valendo-se de um
novo nome, nos casos em que há adoção, tendo em vista que há procedimento próprio de
retificação de nome previsto na Lei nº 6.015/1973, a fim de que seja impedida a existência de
dois nomes para um mesmo indivíduo, sem que isso resulte em ofensa ao direito à entidade
familiar, à socioafetividade e à multiparentalidade. VI - O crime de estelionato previsto no art.
251 do CPM caracteriza-se pela presença do artifício fraudulento, do induzimento da vítima
em erro, do prejuízo por esta sofrido e do correspondente enriquecimento ilícito do agente e
do dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta. VII - É possível a
exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria com fundamento na existência de
maus antecedentes, ainda que tenha ocorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos,
conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150. VIII - É
necessária a análise dos fatos narrados na Denúncia, a fim de indicar o preceito secundário
inerente ao crime de uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM nas ocasiões em que
não há a indicação na Sentença. XI - Apelo parcialmente provido. Unanimidade.” (STM.
Apelação 7000318-36.2021.7.00.0000. Rel. Min. José Coêlho Ferreira. Julgado em 10.2.2022.
Publicado em 24.2.2022; grifo nosso).
Desse modo, sob todos os prismas pelos quais se possam analisar as
impugnações da defesa conclui-se que o fato é típico e antijurídico, bem como que a conduta
é culpável, razão pela qual a condenação se impõe. Por consequência, ausente qualquer
fundamento apto à absolvição ou à correção da Sentença, o édito condenatório torna-se
irrepreensível, pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, não se constataram motivos a ensejar a eventual correção do cálculo da
pena realizado na origem, haja vista que fora arbitrada de maneira proporcional e razoável.
Também não foram vislumbrados exageros ou outros defeitos na Decisão que impediu a
suspensão condicional da pena.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento, pela rejeição das preliminares e, no
mérito, voto no sentido de negar provimento ao Apelo, a fim de manter incólume a Sentença
prolatada pelo Juiz monocrático.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372503v16 e do código CRC cc116061.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 06/08/2025, às 15:27:34
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372503 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000039-77.2023.7.03.0103/RS
APELANTE: FLAVIO LUIS SILVA PRESTES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, no mérito, para
negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo monocrático, nos termos do voto
proferido pelo Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para acolher as
preliminares suscitadas pela Defensoria Pública da União, de nulidade do processo por ofensa
à garantia do devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa por
não observância das regras de citação e por não observância do art. 366 do Código de
Processo Penal (CPP), a fim de declarar a nulidade do processo a partir da citação por edital e
para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 292 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), aplicar o art. 366 do CPP e determinar a suspensão do processo e a
contagem do prazo prescricional até que o acusado seja encontrado, pelos motivos que passo
a expor.
1. Dos fatos
A Defensoria Pública da União (DPU) interpôs o presente recurso de
apelação contra a sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União
da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o civil Flávio
Luís Silva Prestes, como incurso no crime previsto no art. 259 do Código Penal Militar
(CPM), à pena de 7 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o
direito de recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis, haja vista os antecedentes do
acusado.
Conforme consta nos autos, no dia 10/6/2022, por volta da meia-noite, o
acusado foi visto próximo ao Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA) portando um saco
branco. Dentro dele, havia um pedaço de cano que havia sido subtraído das instalações do
colégio. Depois, constatou-se que essa ação causou danos graves na tubulação hidráulica do
CMPA, resultando em um grande vazamento de água no local.
Por causa do ocorrido, a autoridade militar estimou um prejuízo de R$ 981,29
(novecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), que inclui o valor do registro, a
troca da tubulação e o consumo de água durante o vazamento, além de danos morais, já que o
ato afetou as atividades diárias de 120 alunos e 58 militares.
Ao admitir ter sido o responsável pelo ato criminoso mencionado, o acusado foi
preso em flagrante. Durante a audiência de custódia, a prisão foi confirmada, porém, foi-lhe
concedida a liberdade provisória.
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372299 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como o acusado declarou, ao ser liberado, que vive em situação de rua, a
magistrada de origem, atendendo ao pedido do Ministério Público Militar, determinou que
sua citação fosse feita por edital.
2. Objeto do recurso
Em suas razões, a DPU argui, preliminarmente, a nulidade do processo por
ofensa à garantia do devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, em razão de a citação ter ocorrido apenas por edital, o que teria impedido o exercício
do direito de defesa. Aponta, ainda, a nulidade do processo por não observância do disposto
no art. 366 do Código de Processo Penal (CPP).
No mérito, sustenta a atipicidade da conduta diante da insignificância do valor
do dano efetivo, bem como da ausência de dolo. Subsidiariamente, pugna pela revisão da
dosimetria de pena e da não concessão do sursis, por entender que a Magistrada considerou
erroneamente, para fins de maus antecedentes, condenação definitivamente cumprida em
2016.
3. Preliminar.
Nulidade do processo por ofensa à garantia do devido processo legal e aos
princípios do contraditório e da ampla defesa por não observância das regras de citação
e a não observância do disposto no art. 366 do CPP
Argumenta a Defensoria Pública da União que houve grave violação à garantia
do devido processo legal, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa em
razão da automática citação por edital, sob a justificativa de o acusado ser pessoa em situação
de rua.
A defesa aponta que a citação por edital só seria cabível após infrutíferas
tentativas de convocação, o que não ocorreu, pois o MPM não promoveu as diligências
necessárias para obtenção do atual endereço do acusado.
De acordo com os autos, o acusado é pessoa em situação de rua (Evento 1 do
APF), não tendo, portanto, endereço fixo, motivo pelo qual o Ministério Público Militar
(MPM) requereu diretamente a citação por edital, o que foi deferido pelo juízo de origem
(Evento 1, RECDEN2).
Nota-se que no mesmo ato de recebimento da denúncia já ocorreu a decisão
pela citação do acusado por edital, sem ter havido sequer uma tentativa de localização.
A máxima constitucional "todos são iguais perante a lei", estampada no caput
do art. 5º da Constituição Federal (CF), é um princípio fundamental que está presente em
sistemas democráticos de justiça, como no Brasil. Essa expressão quer dizer que qualquer
pessoa, independentemente de sua origem, sua raça, gênero, religião ou qualquer outra
característica, deve ser tratada de maneira justa e igualitária. Isso implica que a lei deve ser
aplicada de forma imparcial e justa a todos, garantindo que ninguém seja tratado de maneira
desigual ou discriminatória.
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372299 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo como premissas o princípio fundamental da igualdade entre as pessoas
(art. 5º, caput, CF) e os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, (art. 3º, I,
III e IV, da CF), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução n.º 425, de
8/10/2021, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de
Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. Dentre os vários
princípios que orientam o referido normativo, que é vinculante para todos os órgãos do Poder
Judiciário, destaca-se a inafastabilidade do acesso à jurisdição de pessoas em situação de rua.
Vejamos:
Art. 3º. A Política de que trata esta Resolução será orientada pelos seguintes princípios:
I – respeito à dignidade da pessoa humana;
II – não-criminalização das pessoas em situação de rua;
III – promoção do acesso aos direitos de cidadania e às políticas públicas;
IV – respeito à autonomia das pessoas em situação de rua ou com trajetória de rua e seu
reconhecimento como sujeitos de direito, a quem deve ser assegurada sua participação nos
processos decisórios sobre sua própria vida e questões coletivas a elas pertinentes;
V – inafastabilidade do acesso à jurisdição de pessoas em situação de rua em função da
exclusão digital, falta de identificação civil, ausência de documentos públicos, ausência de
residência fixa, dificuldade de comunicação e tratamento burocratizado;
VI – compreensão da pessoa em situação de rua como sujeito integral, a partir do
reconhecimento como um sujeito de direitos com dimensões integrais, tais como aspectos
psíquicos, físicos e sociais, como componentes indissociáveis e interdependentes;
VII – reconhecimento observância da igualdade racial das pessoas em situação de rua, com
enfoque enfrentamento ao racismo estrutural e institucional;
VIII – reconhecimento dos direitos da criança, com vedação de práticas repressivas, mediante
proteção das crianças e adolescentes em situação de rua contra a exploração de seu trabalho
e de todas as formas de violência, bem como do caráter excepcional da privação de liberdade
de adolescentes;
IX – atuação voltada à redução de riscos e danos físicos e sociais, com vedação das práticas
repressivas e de diagnóstico, prescrição, indicação ou determinação forçada de tratamentos
terapêuticos, manicomiais ou religiosos para pessoas em situação de rua ou que façam uso
abusivo de álcool e outras drogas;
X – atuação comprometida contra toda forma de violência contra as pessoas em situação de
rua, com destaque para a violência institucional, por meio da adoção todas as diligências e
medidas cabíveis para prevenção, apuração e responsabilização nesses casos;
XI – trabalho colaborativo e em rede entre atores institucionais envolvidos com a política,
para alinhamento de protocolos e fluxos de trabalho, com visão holística e empática acerca da
complexidade da pessoa em situação de rua, a fim de permitir uma abordagem
multidimensional; e
XII – não estigmatização e uso de linguagem que não reforce preconceitos e visões higienistas
em relação à população em situação de rua. (Grifo nosso.)
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372299 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Especificamente em relação às medidas em procedimentos criminais, a
Resolução ainda estabelece o seguinte:
Art. 18. Recomenda-se especial atenção às demandas das pessoas em situação de rua, com
vistas a assegurar a inclusão social delas, observando-se a principiologia e a medidas de
proteção de direitos previstas nesta Resolução.
Seguindo a diretriz traçada pelo CNJ, o Superior Tribunal de Justiça tem
observado as recomendações constantes na referida resolução, como aponta o seguinte
julgado:
"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DANO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO
DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Conselho
Nacional de Justiça editou a Resolução n. 425 de 2021, que instituiu, no âmbito do Poder
Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas
interseccionalidades. No que tange às medidas em procedimentos criminais, no art. 18,
recomenda-se especial atenção às demandas das pessoas em situação de rua, com vistas a
assegurar a inclusão social delas, observando-se a principiologia e as medidas de proteção
de direitos previstas na resolução. 2. Na análise do cabimento da prisão preventiva de
pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal,
o magistrado deve observar as recomendações constantes da Resolução n. 425 do CNJ, e,
caso sejam fixadas medidas cautelares alternativas, aquela que melhor se adequa a
realidade da pessoa em situação de rua, em especial quanto à sua hipossuficiência,
hipervulnerabilidade, proporcionalidade da medida diante do contexto e trajetória de vida,
além das possibilidades de cumprimento. 3. Tal como na prisão, para a fixação de medidas
cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, é preciso fundamentação específica
(concreta), a fim de demonstrar a necessidade e a adequação da medida restritiva da
liberdade aos fins a que se destina, consoante previsão do art. 282 do CPP. Nesse sentido, a
jurisprudência desta Corte Superior não admite restrição à liberdade do agente sem a devida
fundamentação concreta que indique a necessidade da custódia cautelar, sob pena de a
medida perder a sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva
antecipada 4. No caso dos autos, o réu - pessoa em situação de rua -, teve a prisão preventiva
decretada porque descumpriu medida cautelar alternativa fixada anteriormente pelo juízo,
consistente no comparecimento para dormir em abrigo municipal. 5. Embora haja afirmado
categoricamente a inexistência de elementos suficientes e plausíveis para a decretação da
custódia cautelar, o Juiz de primeiro grau, na decisão que homologou o flagrante do paciente
e concedeu a liberdade provisória, fixou medidas cautelares de proibição de se ausentar da
Subseção Judiciária, por mais de dez dias, ou alteração de endereço sem comunicação prévia
ao Juízo, e recolhimento noturno em albergue municipal ou outro ponto de acolhida,
informando o Juízo de seu endereço. Desse modo, as referidas medidas restritivas foram
fixadas tão somente com base na existência da materialidade delitiva e dos indícios de
autoria, sem que fosse demonstrada a cautelaridade necessária a qualquer providência desta
ordem. 6. Além do mais, o decreto prisional não demonstrou razões concretas indicadoras do
periculum libertatis e limitou-se a afirmar que houve o descumprimento da medida alternativa
fixada. Contudo, não se pode afirmar, como fez o Tribunal a quo, que o descumprimento das
medidas cautelares impostas (recolhimento em abrigo municipal no período noturno)
evidencia desrespeito e descaso com a lei, uma vez que nem sequer há certeza sobre a
imputabilidade do réu - o que vem sendo apurado em procedimento específico instaurado na
origem. 7. A questão referente a pessoas em situação de rua é complexa, demanda atuação
conjunta e intersetorial, e o cárcere, em situações como a que se apresenta nos autos, não se
mostra como solução adequada. Cabe aos membros do Poder Judiciário, ainda que atuantes
somente no âmbito criminal, um olhar atento a questões sociais atinentes aos réus em
situação de rua, com vistas à adoção de medidas pautadas sempre no princípio da
legalidade, mas sem reforçar a invisibilidade desse grupo populacional. 8. Habeas corpus
concedido para tornar sem efeito a prisão e as medidas cautelares, ressalvada a possibilidade
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372299 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de nova decisão devidamente fundamentada e com observância da Resolução n. 425 do CNJ."
(HC n. 772.380/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
8/11/2022, DJe de 16/11/2022.) (Grifos nossos.)
Assim, o fato de uma pessoa viver nas ruas, sem endereço fixo, não é motivo
que possa ensejar o desrespeito às leis vigentes no país. Ora, se as normas são observadas em
relação às pessoas que não enfrentam essa realidade, por qual motivo não devem ser seguidas
em se tratando de uma pessoa em situação de rua, quando, na verdade, deveriam ser adotadas
todas as medidas disponíveis para a superação das dificuldades causadas pelas várias
vulnerabilidades econômicas e sociais, além da condição de precariedade ou falta de
moradia?
Sobre as formas de citação, o Código de Processo Penal Militar estabelece o
seguinte:
Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:
I — mediante mandado, quando o acusado estiver servindo ou residindo na sede do juízo em
que se promove a ação penal;
II — mediante precatória, quando o acusado estiver servindo ou residindo fora dessa sede,
mas no País;
III — mediante requisição, nos casos dos arts. 280 e 282;
IV — pelo correio, mediante expedição de carta;
V — por edital:
a) quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado;
b) quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país estrangeiro;
c) quando não for encontrado;
d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido;
e) quando incerta a pessoa que tiver de ser citada.
Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d , o oficial de justiça, depois de procurar o
acusado por duas vezes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade da
citação pessoal e o motivo. No caso da letra b, o oficial de justiça certificará qual o lugar em
que o acusado está asilado.
Como visto da simples leitura do dispositivo, para que seja possível proceder à
citação por edital, alguns requisitos devem ser adotados. Em resumo, para considerar que o
acusado está se ocultando ou opondo obstáculo para não ser citado (alínea "a"), não foi
encontrado (alínea "c") ou está em lugar incerto ou não sabido (alínea "d"), hipóteses que
justificam a sua citação por edital, deve ter havido 2 (duas) tentativas, em dias diferentes,
pelo oficial de justiça, de localizá-lo.
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372299 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não há previsão legal para que a citação por edital ocorra de imediato,
sem que haja qualquer tentativa de localização do citando, mesmo que ele seja pessoa que
vive em situação de rua.
Por óbvio, não se exigiria a promoção de buscas pelo endereço do acusado em
sistemas informatizados disponíveis, como o INFOJUD, o RENAJUD e o SISBAJUD, bem
como que fossem expedidos ofícios para concessionárias de serviços públicos, mas é exigível
que, ao menos, houvesse diligências nas “imediações da rua do gasômetro” (Evento 19 do
APF), local onde o acusado informou que poderia ser localizado antes de se proceder à
citação por edital.
Dessa forma, a citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios
disponíveis para a localização do sujeito ativo no processo penal e configura medida
excepcional, sendo que a inobservância desse pressuposto enseja a declaração de nulidade da
citação, por erro de procedimento, e todos os atos processuais realizados após tal ato irregular
também são considerados inválidos.
A Defensoria Pública da União, em razão da nulidade da citação, requer, ainda,
a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP), para que o processo e a contagem
do prazo prescricional continuem suspensos até que o acusado seja encontrado e formalmente
citado.
A interpretação conforme a Constituição é uma técnica de interpretação jurídica
que busca dar às normas infraconstitucionais um sentido compatível com as normas do texto
constitucional.
A interpretação sistemática consiste em analisar uma norma dentro do conjunto
do ordenamento jurídico, ou seja, considerando sua relação com outras normas, princípios e
valores que compõem o sistema jurídico como um todo. Em vez de interpretar um artigo de
forma isolada, o intérprete deve buscar compreender seu sentido e alcance a partir da
coerência interna do ordenamento, respeitando sua lógica e evitando contradições.
O art. 292 do CPPM dispõe que “o processo seguirá à revelia do acusado que,
citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem
motivo justificado”. Entendo que esse dispositivo permanece válido, desde que seja
interpretado conforme a Constituição (art. 5º, LV) e levando-se em conta sua relação com a
teleologia do ordenamento jurídico processual penal como um todo (art. 500, III, "c", 1ª
parte, do CPPM, art. 564, III, "e", 1ª parte, do CPP, e art. 366 do CPP).
A citação, como já demonstrado, é o ato que garante a observância do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição). Todo acusado deve ser
informado da ação penal contra ele, seus motivos, conteúdo e andamento. Somente após a
ciência da acusação, a parte pode exercer seu direito de defesa. A citação válida é pré-
requisito para a instauração da ação penal, vinculando o investigado à instância e aos direitos
e deveres daí decorrentes. Ela estabelece a relação processual.
A citação é de tal importância que tanto o CPP (art. 564, III, "e", 1ª parte)
quanto o CPPM (art. 500, III, "c", 1ª parte) consideram nulo o processo quando não há
citação. Mesmo com sentença transitada em julgado, essa nulidade pode ser reconhecida por
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372299 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meio da revisão criminal ou da querela nullitatis (ação declaratória de inexistência ou
anulação de sentença).
O Judiciário tem o papel de consolidar a paz social e a segurança dos cidadãos.
Esse é o principal objetivo da norma penal. O Estado deve preservar os interesses da
sociedade, em face da conduta daqueles que violam a ordem jurídico-penal, impedindo que
pessoas de má-fé burlem a ação da Justiça. Contudo, também é seu papel impedir que o
sujeito seja processado e condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para se
defender.
Esse papel está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 (ODS
16), da Agenda 2030 da ONU, que tem como foco a promoção de sociedades pacíficas e
inclusivas, o acesso à justiça para todos e a construção de instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis.
O art. 366 do CPP foi alterado para garantir a ampla defesa a todos os acusados,
ajustando-se ao entendimento sobre a validade da citação por edital. O novo texto dispõe:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312.
A redação atual desse dispositivo confirma que, uma vez realizada a citação por
edital, se o acusado não comparece nem constitui advogado, o processo e o prazo
prescricional ficam suspensos. A interpretação do art. 366 do CPP leva à conclusão de que a
citação ficta somente é admitida quando cumpre sua finalidade.
Se o acusado não é localizado para ser citado pessoalmente ou não responde à
citação por edital, ele também não será encontrado para cumprir a pena após a sentença
condenatória proferida à sua revelia. Mandados de prisão não cumpridos frustram o resultado
do processo e a aplicação da lei penal, prejudicando a credibilidade da Justiça e
comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. O Judiciário dispende tempo e
serviço enquanto o processo “gira em falso”, abarrotando-se as pautas com procedimentos
que não trazem resultado prático, em situação de ofensa aos princípios da instrumentalidade,
celeridade e efetividade processual.
A falta de citação válida causa desequilíbrio entre acusação e defesa,
prejudicando o direito à informação e ao devido processo legal (art. 5º, LXIII, da
Constituição). A citação por edital, embora válida, somente será eficaz quando atingir seu
objetivo, ou seja, se o acusado se apresentar ou nomear advogado. Caso contrário, torna-se
um procedimento burocrático sem efeito prático no processo penal.
Portanto, a interpretação literal do art. 292 do CPPM, que permitia a
condenação à revelia do acusado citado por edital, conflita com dispositivos da Constituição
Federal, com princípios processuais constitucionais, com a ODS 16 da ONU, e com
dispositivos da legislação processual penal infraconstitucional.
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372299 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a interpretação do art. 292 do CPPM conforme a Constituição e sua
interpretação sistemática, com a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, não beneficia
apenas o acusado. A suspensão da ação contra o acusado revel favorece a defesa, enquanto a
suspensão do curso da prescrição concede à acusação um mecanismo de combate à
impunidade.
No presente caso, sem ter ocorrido qualquer diligência para localizar o acusado,
pelo motivo de ser ele pessoa em situação de rua, o juízo determinou sua citação por edital, e
nomeou a DPU para sua curadoria. Citado por edital, ele não compareceu à audiência de
qualificação, interrogatório e oitiva de testemunhas, o que resultou em sua revelia, nos termos
do art. 292 do CPPM.
Apesar da citação por edital, esta se mostrou inócua, pois poucas pessoas
acompanham tais publicações, resultando em violação dos princípios constitucionais
mencionados.
Diante desse quadro, rejeito a incidência do art. 292 do CPPM e acolho a tese
defensiva de aplicação do art. 366 do CPP, por um motivo de ordem prática, qual seja, a falta
de resultado útil da condenação penal à revelia, e por ser a medida que mais se coaduna com
princípios basilares do processo penal.
O voto proferido pelo Ministro José Coêlho Ferreira nos Embargos (FO) n.º
0000016-73.2006.7.02.0202 (DJe 23/9/2010) adota o mesmo entendimento:
10. (...) hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. Com
efeito, entendo que o art. 292 do CPPM só será aplicável para os casos em que o acusado,
uma vez citado, deixe de comparecer, injustificadamente, aos atos subsequentes do processo
em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma forma após ter constituído
advogado. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua
defesa supriria a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal contra ele
formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse múnus para se
fazer presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a condenação, sem
que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua pessoa”.
Alinhando-me ao mencionado voto, compreendo que a declaração de revelia,
nos termos do art. 292 do CPPM, pressupõe a ausência deliberada do acusado dos atos
processuais indispensáveis à sua presença, apesar de haver sido devidamente citado. No
presente caso, a presunção de conhecimento da acusação, utilizada para justificar a revelia,
não se sustenta, pois o acusado foi citado por edital, mas não compareceu aos autos
processuais subsequentes nem realizou contato com a DPU. Assim, persiste a necessidade de
se garantir o pleno exercício do direito de defesa.
A incomunicabilidade entre o acusado e a defesa técnica compromete a
qualidade da defesa, impossibilitando a coleta de informações cruciais e a formulação de
estratégias adequadas. A mera citação formal não supre a necessidade de contato efetivo,
essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372299 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, considerando que esta Corte pode exercer o controle das normas
infraconstitucionais de forma difusa, reforço que o art. 292 do CPPM deve ser interpretado de
acordo com a Constituição.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela defesa
para declarar a nulidade do processo a partir da citação por edital, e, com base na
interpretação do art. 292 do CPPM conforme a Constituição, aplicar o art. 366 do CPP,
determinando a suspensão do processo e da contagem do prazo prescricional até que o
acusado seja encontrado.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União, de nulidade do processo por ofensa à garantia do devido
processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa por não observância das
regras de citação e por não observância do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP), a fim
de declarar a nulidade do processo a partir da citação por edital e para dar interpretação
conforme a Constituição ao art. 292 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), aplicar o
art. 366 do CPP e determinar a suspensão do processo e a contagem do prazo prescricional
até que o acusado seja encontrado, pelos motivos que passo a expor.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372299v41 e do código CRC 756d7c0b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/06/2025, às 10:31:34
7000039-77.2023.7.03.0103
40001372299 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR